Tribunal: TJBA
Processo: 8001338-94.2021.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001338-94.2021.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO SANTOS BRITO e outros (2)

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, VICTOR JOSE PETRAROLI NETO, WAGNER SANTOS ALVES DIAS

APELADO: CABRAL & SOUSA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
WAGNER SANTOS ALVES DIAS, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, VICTOR JOSE PETRAROLI NETO, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INFORMAL. VÍNCULO DE PREPOSIÇÃO CONFIGURADO POR ELEMENTOS FÁTICO-JURÍDICOS. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. DANO CORPÓREO GRAVE. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DOS ARTS. 932, III, 933 E 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. CONTRATO DE SEGURO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS CLÁUSULAS LIMITATIVAS. INCIDÊNCIA DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. COBERTURA SECURITÁRIA APLICÁVEL AO CASO. DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 50.000,00. QUANTIA MANTIDA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Apelações interpostas por CABRAL & SOUSA LTDA. e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil solidária pelas lesões sofridas por trabalhador informal em acidente ocorrido durante a prestação de serviço, com condenação ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos no valor de R$ 50.000,00. A empresa transportadora alegou ausência de vínculo de preposição e culpa concorrente. A seguradora sustentou ausência de cobertura securitária para o sinistro.

2. O princípio da dialeticidade recursal é respeitado quando as razões recursais impugnam com clareza e especificidade os fundamentos da sentença, o que se verifica nos recursos apresentados por ambas as apelantes.

4. A empresa CABRAL & SOUSA LTDA. responde objetivamente pelos danos causados ao trabalhador, com fundamento nos arts. 932, III, e 933 do Código Civil, em razão da configuração de vínculo de preposição decorrente da prestação habitual e subordinada de serviços, ainda que sem formalização contratual.

5. A atuação da vítima no conserto do veículo sem capacitação técnica caracteriza culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil, o que não exime a responsabilidade da empresa, mas autoriza a redução proporcional da indenização.

6. Aplica-se a teoria do risco da atividade (art. 927, parágrafo único, do Código Civil) em face da natureza periculosa do transporte de cargas, atividade que, por si, expõe trabalhadores a riscos superiores ao ordinário.

7. A seguradora BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS não pode se eximir da responsabilidade invocando cláusulas restritivas, que devem ser interpretadas restritivamente à luz do art. 47 do CDC e da boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC).

8. O contrato de seguro por danos pessoais abrange os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão, conforme a Súmula 402 do STJ. A inexistência de previsão específica para o tipo de sinistro não afasta a responsabilidade da seguradora perante terceiro prejudicado.

9. O valor de R$ 50.000,00 fixado a título de indenização por danos morais e estéticos é proporcional à extensão dos danos físicos e psicológicos suportados pela vítima, compatível com os parâmetros jurisprudenciais e legais (art. 944, parágrafo único, do CC).

10. A distribuição das custas e honorários, conforme estabelecida na sentença, observa o grau de sucumbência e está em conformidade com os arts. 82, §2º, e 85, §2º, do CPC.

11. Deixa-se de majorar os honorários de sucumbência na forma do art. 85, §11 do CPC, tendo em vista que estes já foram arbitrados no percentual máximo de 20% na sentença, em conformidade com o art. 85, §2º do mesmo diploma legal.

12. Recursos conhecidos e improvidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8001338-94.2021.8.05.0138
, da 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE JAGUAQUARA, em que são Apelantes
CABRAL & SOUSA LTDA. e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, e Apelado
JOÃO SANTOS BRITO.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA